Tribunal: STF
Processo: RHC 116280
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº 9.437/1997). ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.



    1. A arma de fogo mercê de desmuniciada mas portada sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no art. 10, caput, da Lei nº 9.437/1997, crime de mera conduta e de perigo abstrato. 



    2. Deveras, o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009.



    3. In casu, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, portando uma pistola 6.35, marca “Brownings Patent Depose”, sendo a arma apreendida, periciada e atestada sua potencialidade lesiva.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.